Tribunal: STF
Processo: AI 403265
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões decididas
à luz de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais, ausente o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados no RE, cuja ofensa,
ademais, teria ocorrido de forma indireta ou reflexa, o que não viabiliza o RE.
               2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:  reexame das premissas
concretas da decisão do STJ que conheceu ou não conheceu do recurso especial :
precedentes.